Tribunal: CARF
Processo: 10380.907396/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.907396/2008-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.387 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
AÇÃO JUDICIAL. MESMO OBJETO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
SÚMULA CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.907396/2008-18
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907396/2008-18

Tratam os presentes autos do Pedido de Ressarcimento/Restituição – PER no
08743.39113.301104.1.3.04-8314, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito decorrente
de pagamento indevido ou a maior de CSLL no valor original de R$ 16.537,23.
A origem do crédito seria o pagamento em DARF de estimativa de CSLL (código
receita 2484) no valor de R$ 62.771,77 em 28/03/2002.
O crédito em questão foi utilizado parcialmente (R$ 3.877,12) na respectiva
Declaração de Compensação – DCOMP para compensar débitos de sua responsabilidade.
A autoridade administrativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por
meio do Despacho decisório no 791152775, indeferiu o crédito e não homologou as
compensações declaradas. Reproduzo a fundamentação da decisão:

Como se pode observar, a fiscalização identificou que o montante pago por meio
de DARF havia sido integralmente utilizado para quitar débitos declarados em DCTF e DComp
(no 33895.03861.301104.1.3.04-0014 e 20312.16156.301104.1.3.04-6794). Desta forma, não
haveria saldo remanescente a dar suporte ao crédito pleiteado.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Na peça de defesa, informou que, ao apurar o saldo remanescente do
pagamento, a autoridade fiscal deveria ter levado em consideração a DComp no
20312.16156.301104.1.3.04-67 e não a de no 3895.03861.301104.1.3.04-0014.
Desta forma, os valores que teriam sido aproveitados do pagamento seriam assim
apresentados:
Pagamento
Débito
Valor utilizado
Saldo remanescente
PER/Dcomp 01 PER/Dcomp 02
Despacho decisório
R$62.771,77 R$46.234,54
R$9.641,43
R$6.895,80
R$0,00
Manifest. de Inconformidade R$62.771,77 R$46.234,54
R$8.224,82
R$4.435,29
R$3.877,12

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907396/2008-18

A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza. O Acórdão no 08-20.841 recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DÉBITO. ACRÉSCIMOS MORATÓRIOS.
Sobre o débito compensado após seu vencimento, incidem multa e juros moratórios até
a data de apresentação da declaração de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A razão de decidir foi que sobre os débitos compensados nas DComp deveriam
incidir juros e multa de mora e, desta forma a apuração da fiscalização sobre as DComp originais
estaria correta e não haveria saldo a restituir. Reproduzo parte da fundamentação da decisão:
17. Em conclusão, sobre o débito compensado após seu vencimento, incidem multa e
juros morat6rios até a data de apresentação da declaração de compensação,
independentemente de o crédito informado ser anterior ou posterior ao vencimento dos
débitos.
18. Compulsando os autos, verifico que parte do crédito de pagamento indevido foi
consumido com a multa de mora incidente sobre o débito compensado nesta ou em
outras declarações de compensação, de modo que o montante do crédito disponível é
menor do que o invocado pelo requerente. Por conseguinte, a compensação declarada
nesta DCOMP não foi homologada.
19. De acordo com a descrição do débito compensado na(s) DCOMP(s)
33895.03861.311104.1.3.04-0014 e 20312.16156.301104.1.3.04-6794 (fls 25 e 31), o
contribuinte não o atualizou com a multa de mora, quando deveria tê-lo feito, já que as
Declaração(aes) de Compensação foi(ram) apresentada(s) (30.11.2004) depois do
vencimento do(s) débito(s) (31.10.2003 e 31.07.2003). - grifei
Irresignada com a decisão ora guerreada, a contribuinte interpôs recurso
voluntário. Na peça recursal, a contribuinte aduziu que:
O caso em tela, na verdade, trata de exclusão da multa moratória em face da denúncia
espontânea, posto que, foram efetuados recolhimentos de tributos em atraso, antes de
qualquer ação fiscal e com recolhimento anterior as suas respectivas declarações. –
grifei.
Após longa digressão acerca da possibilidade de denúncia espontânea nos termos
do artigo 138 do Código Tributário Nacional – CTN, lastreada em jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça – STJ, a recorrente informou:
11. Finalmente, mas de suma importância, deve-se dizer que a DCOMP em
referência foi incluída na ação judicial interposta pela contribuinte, através da
qual, requer a declaração de inexistência de relação jurídica que a obrigue a
recolher multa moratória nos pagamentos de tributos em atraso, sob denúncia
espontânea.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907396/2008-18

12. A referida ação tramita perante a Segunda Vara da Justiça Federal no Ceará, sob o
n.° 0011873-53.2009.4.05.8100, e, na qual foi proferida sentença (cópia anexa)
favorável ao pleito da contribuintes, bem assim concedendo tutela antecipada,
considerando SUSPENSOS os débitos existentes como pendência no sistema "conta
corrente" da Receita Federal do Brasil recolhidos sem multa moratória discriminados
nas PER-DCOMP's e DCTF's anexadas à inicial posto que, declarados pela Autora em
DCTF's retificadoras após o recolhimento espontâneo dos valores corrigidos, e
acrescidos de juros, bem assim como suspendendo a cobrança dos débitos relativos aos
pedidos de compensação indeferidos pela Receita Federal do Brasil sob a alegativa de
suposta insuficiência de crédito tudo em face do que dispõe o art. 138, do CTN, e, da
jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça (relação de débitos anexa). –
grifei.
Ao final da peça recursal a contribuinte pede a suspensão dos créditos tributários
em face da decisão judicial.
Em essência, era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
Conhecimento.
Conforme relatado acima, a contribuinte submeteu à apreciação do Poder
Judiciário toda a questão fática e jurídica controversa no recurso voluntário.
Desta forma, incide na espécie o disposto na Súmula CARF no 01, verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Impende destacar que a contribuinte, aparentemente, não teria entendido que a
submissão da matéria ao Poder Judiciário implicaria na desistência do processo administrativo
que, na primeira instância, lhe foi desfavorável. Contudo, o artigo 78 do Regimento Interno do
CARf – RICARF é expresso ao equiparar tal situação à desistência tácita do recurso voluntário.
Trago à colação o texto normativo:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.387 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.907396/2008-18

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a
ele com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à
unidade de origem para procedimentos de cobrança, tornando - se insubsistentes
todas as decisões que lhe forem favoráveis. – grifei.
A matéria controversa foi integralmente submetida ao Poder Judiciário, conforme
relatado pelo próprio contribuinte na peça recursal, não havendo matéria distinta a ser apreciada
no recurso voluntário.
Conclusão.
Desta forma, voto por não conhecer do recurso voluntário tendo em vista a
desistência tácita do mesmo. Os autos deverão ser encaminhados à unidade de origem da RFB
para prosseguir com os procedimentos de cobrança, observadas as eventuais decisões judiciais de
suspensão da exigibilidade ou extinção dos créditos tributários.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital